Tribunal: STF
Processo: RE 445544
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO. RAZÕES 
   DE AGRAVO DISSOCIADAS DO QUADRO EXAMINADO. INÉPCIA.
1. É inepto 
   o recurso de agravo que narra quadro incompatível com as 
   premissas fáticas assentadas na inicial, no acórdão recorrido e 
   nas razões de recurso extraordinário.
Possibilidade de erro 
   material considerada, consistente na indicação do Estado do 
   Espírito Santo como local de importação dos bens, enquanto a 
   inicial, o acórdão recorrido e o recurso extraordinário falam no 
   Estado de São Paulo.
CONSTITUCIONAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE 
   CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
   E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. 
   SUJEIÇÃO ATIVA. REAL DESTINATÁRIO JURÍDICO DA OPERAÇÃO. ART. 155, 
   § 2º, IX, A DA CONSTITUIÇÃO. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA 
   VERSUS OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. 
   CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DADA AO QUADRO FÁTICO COERENTE. RECURSO 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
2.  Nos termos de orientação firmada 
   pelo Supremo Tribunal Federal, o sujeito ativo do ICMS devido nas
   operações de importação é o ente federado em que localizado o 
   real destinatário jurídico da mercadoria.
Quadro fático em que 
   evidenciado o Estado de Minas Gerais como sede do estabelecimento
   recipiente da mercadoria.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.